Tribunal: TJDFT
Processo: 0721294-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721294-52.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALMIRA OLIMPIA DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em conta a impugnação à gratuidade de justiça em contrarrazões e a ficha financeira colacionada aos autos de origem, que demonstra recebimento de proventos em valor incompatível com a gratuidade de justiça, esclareça a recorrente a origem dos empréstimos descritos no documento, a fim de corroborar a gratuidade de justiça ou proceda ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora